Tribunal: STF
Processo: ARE 1425918
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA. OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. CUMULAÇÃO DE QUINTOS INCORPORADOS COM GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA - GAE. IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. NATUREZA DAS VANTAGENS REQUERIDAS. REVISÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.